Tribunal: STF
Processo: HC 113845
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL. CONTRABANDO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 334, § 1º, C). DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180). PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A norma do art. 81, caput , do CPP, ainda que busque privilegiar a celeridade, a economia e a efetividade processuais, não possui aptidão para modificar competência absoluta constitucionalmente estabelecida, como é o caso da competência da Justiça Federal. 



    2. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 109, IV, da CF, ainda que isso somente tenha sido constatado após a realização da instrução, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, nos termos do § 2º do art. 383 do CPP. 



    3. Ordem concedida.